Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de tentativa de estelionato e uso de documento público falso. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão. Regime semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. Indeferido. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente. Detração. Progressão de regime. Paciente possui diversas condenações criminais em execução. Unificação das penas e imposição de regime prisional. Competência do Juízo da VEP. Expedição de carta de guia provisória. Prisão domiciliar. Ausência do preenchimento dos requisitos. Impetração admitida; ordem denegada.